Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717242-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA RICHADSON OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA em favor de KAUÃ RICHADSON OLIVEIRA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso preventivamente por supostamente ter descumprido medida protetiva, além de ter praticado os crimes de ameaça, coação no curso do processo, lesão corporal e dano, todos no contexto de violência doméstica. A defesa alega ter sido a prisão preventiva mantida com base exclusivamente nas declarações unilaterais da suposta vítima, sem verificação da veracidade das imputações ou da contemporaneidade dos riscos alegados. Afirma ter colacionado aos autos provas contundentes demonstrando a relação amistosa entre a vítima e os familiares do paciente, como áudios e prints de conversas de whatsapp, o que demonstra a inexistência de risco atual. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e desproporcionalidade da segregação cautelar, pois medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Tece considerações sobre as condições pessoais favoráveis do indiciado, como ser primário, possuir residência fixa e vínculos familiares. Com tais argumentos, pugna pela revogação liminar da prisão preventiva, para que seja o paciente colocado em liberdade imediatamente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0700925-03.2025.8.07.0003, as quais determinaram: a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 222469321, autos no 0700925-03). O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 13/01/2025. A condutora do flagrante, Joselle Albuquerque Freitas Costa, relatou que foi acionada pelo COPOM no dia 25/02/2025, em razão de uma provável ocorrência de violência doméstica, na qual o agressor estaria ameaçando a companheira na porta de sua residência. Informou que, juntamente com sua equipe, chegou rapidamente ao local, já conhecido pela equipe devido a um incidente semelhante ocorrido anteriormente, envolvendo os mesmos autor e vítima. No entanto, naquela ocasião anterior, não conseguiram capturar o agressor e se limitaram a registrar o fato e solicitar proteção para a vítima. Relatou que ao chegarem ao local avistaram a vítima e sua amiga acenando com a mão, as quais afirmaram que o paciente havia acabado de ameaçar a vítima, fugindo em seguida, tendo inclusive afirmado que voltaria para matá-la. Mencionou que a vítima descreveu o histórico de violência ao informar que havia sido agredida no dia anterior, além ter sido ameaçada e ter sido seu patrimônio deteriorado pelo paciente. Os policiais se dirigiram à residência do indiciado e o prenderam em flagrante. Em virtude dos fatos narrados, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos autos n. 0706028-88.2025.8.07.0003. Na oportunidade, ressaltou a douta magistrada que o caso envolve lesão corporal, ameaça de morte e descumprimento de medida protetiva da qual o paciente foi devidamente intimado. Registrou, ainda, a existência de relatos de que ele havia tentado esfaquear a vítima e estaria rondado sua residência acompanhado de outras pessoas, portando arma de fogo. Constatou, portanto, a necessidade de se assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima (ID 227519907, origem). Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente tem rondado sua casa, juntamente com duas pessoas, portando arma de fogo. Afirmou que o paciente, embora ciente das medidas protetivas, efetua ligações e envia mensagens ameaçadoras, exigindo que a vítima reate o relacionamento e peça a revogação das medidas protetivas impostas em seu desfavor. Narrou, ainda, já ter sido por ele agredida inclusive na presença de sua filha de 4 anos. O exposto evidencia a insuficiência das medidas protetivas como forma de proteção da vítima, não havendo outra alternativa para preservar a integridade física e psicológica da vítima senão a segregação cautelar do paciente. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP, não somente pela aproximação da vítima, mas também pelo fato de as aproximações serem seguidas de ameaças graves. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Quanto à alegação de que a vítima possui uma relação amistosa com os familiares do paciente e que ela não tem interesse na manutenção das medidas protetivas e na continuidade da persecução penal, não se verifica nos autos qualquer elemento que demonstre o alegado. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator